Tribunal: STF
Processo: HC 262739
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora.



    2. A parte impetrante afirma que “este Habeas Corpus tem por objeto sanar graves nulidades processuais e violações constitucionais ocorridas no processo nº 0007125-86.2014.8.26.0597, que culminaram na condenação de Lucas Ricardo Pomini a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de extorsão (art. 158, CP). A persecução penal, desde a origem, foi marcada por flagrante preparado, prova ilícita, confissão obtida sob coação, defesa ineficaz, exclusão de testemunhas-chave e tratamento seletivo entre acusação e defesa. Trata-se, portanto, de processo que não pode subsistir, pois nasceu viciado em sua raiz e se desenvolveu de forma a excluir qualquer possibilidade real de defesa”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    5. A petição inicial deste habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator e de outros documentos que permitam a exata compreensão da controvérsia. Fato que atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (vg. HC 237.281-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 240.648-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 237.218-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator